Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018591-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cisão, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), KAOUKAB FARAH - CPF: 107.040.351-20 (REPRESENTANTE), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVADO), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (AGRAVADO), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (AGRAVADO), LUTFI MIKHAEL FARAH - CPF: 065.648.441-15 (AGRAVADO), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (AGRAVADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 007.337.221-80 (ADVOGADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIO DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno, interposto por
Badih Farah
, tirado contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto por
Kaoukab Farah
, que deferiu a liminar de antecipação de tutela recursal.

Nas suas razões recursais, o agravante apesar de reconhecer o direito da agravada em perceber a porcentagem de 0,284%, referente ao capital social da empresa Elias Farah & CIA, em razão da sua quota recebida em processo de inventário, argumenta que o depósito seria realizado em juízo de primeiro grau.

Alega, assim, que não restou demonstrado o prejuízo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há indícios de dilapidação do patrimônio.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no 36561976, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, com a condenação da multa prevista no artigo 1021, §4o do CPC e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há que se falar em não conhecimento do recurso se os seus argumentos se mostram suficientes e necessários a impugnar os fundamentos aduzidos na decisão recorrida, como no caso em comento.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravo de instrumento, fora interposto com o objetivo de ver concedida a tutela recursal, para, em síntese, garantir a autora o direito a participação e aos valores que entende direito, quanto ao patrimônio da Empresa Elias Farah & CIA Ltda., em razão da sua quota recebida em processo de inventário.

Pois bem, acerca da questão debatida, é sabido que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, e considerando o juízo de cognição sumária da medida liminar, fora evidenciado que a Empresa Elias Farah & CIA Ltda., teve uma cisão parcial, inclusive com venda de imóvel pertencente ao seu patrimônio.

Entretanto, a autora apesar da sua quota parte, não teve ciência ou participação no negócio realizado, tampouco teve acesso ao
quantum
que faria jus.

Sendo assim, a princípio restou presente a relevância na fundamentação, além do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que fora noticiada a venda e transferência de bens e valores da empresa administrada pelos ora agravantes.

Desta forma, imperioso a manutenção da medida liminar deferida, que suspendeu os atos do processo que se tratava da cisão da empresa e, ainda, determinou a realização do deposito em juízo da quota proporcional a parte da autora.

Importante registrar, que apesar de já ter sido realizado o deposito pelos ora agravantes, como forma de cumprimento do que fora decidido (Id no
34334451)
, não se justifica a revogação ou alteração do
decisum
objeto deste recurso.

Desse modo, não obstante a interposição de recurso do agravo interno, nada de novo trouxe o agravante, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.2.

2. Recurso desprovido.
(N.U 1006374-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)(destaquei)

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU

A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A SEFAZ EXPEÇA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS DE DÉBITOS FISCAIS –
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– RISCO DE PREJUÍZO À EMPRESA RECUPERANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, o que se verifica na hipótese, ante ao risco de prejuízo à empresa recuperanda.(N.U 1003324-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)(destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que deferiu o pedido da antecipação da tutela recursal, uma vez que demonstrado os requisitos para sua concessão.

Por fim, no que tange à multa a ser aplicada com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, requerida pela agravada, entendo não ser o caso dos autos,
porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância de má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020